Tribunal: TJSP
Processo: 1016288-07.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a cliente em razão de compra eletrônica fraudulenta por meio da plataforma Pagseguro. Pretensão ao ressarcimento. Insurgência nas contrarrazões contra a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. Descabimento das insurgências. A legitimidade da Pagseguro é evidente haja vista que a instituição

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a cliente em razão de compra eletrônica fraudulenta por meio da plataforma Pagseguro. Pretensão ao ressarcimento. Insurgência nas contrarrazões contra a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. Descabimento das insurgências. A legitimidade da Pagseguro é evidente haja vista que a instituição financeira atribuiu o prejuízo sofrido a falha na prestação de seus serviços de intermediação de pagamento. A Pagseguro não é a beneficiária dos valores pois não detém ingerência nas operações havidas entre vendedor e comprador. Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.